Tribunal: TJPA
Processo: 0815842-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815842-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENAN FERREIRA BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTISMO (TEA). TDAH. DÚVIDA RAZOÁVEL. ART. 149 DO CPP. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. CONCESSÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de
estupro de vulnerável
(Art. 217-A do CP) contra sua prima.

A defesa técnica requereu a instauração de
Incidente de Sanidade Mental
, apresentando laudos médicos que diagnosticam o paciente com
Autismo (CID 10: F84) e TDAH (CID 10: F90)
.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido imediato, postergando a análise para a fase de instrução e designando audiência para o ano de 2026, sob o argumento de que os documentos seriam insuficientes para demonstrar a inimputabilidade de plano.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar se o indeferimento da instauração do incidente de sanidade mental, diante de documentação médica que indica transtornos do neurodesenvolvimento (Autismo e TDAH), configura
cerceamento de defesa
e viola o disposto no Art. 149 do Código de Processo Penal.

Além disso, discute-se a necessidade de suspensão do processo principal até a conclusão da perícia técnica.

III. Razões de decidir

O magistrado de origem fundamentou concisamente a manutenção da denúncia, o que, segundo a jurisprudência do STJ, é suficiente para a admissibilidade da imputação, não havendo nulidade por falta de fundamentação nesse ponto específico;

Contudo, no tocante à sanidade mental, o Art. 149 do CPP impõe o exame sempre que houver
dúvida sobre a integridade mental
do acusado. No caso, a defesa apresentou documentos indicando déficit cognitivo e comportamental crônico;

Embora o autismo não gere inimputabilidade automática, ele exige avaliação especializada para aferir se o agente era capaz de entender o caráter ilícito do fato ao tempo da ação;

O indeferimento da prova pericial quando há dúvida razoável constitui cerceamento de defesa, pois o resultado do incidente pode afetar a capacidade de
autodefesa
do réu durante o interrogatório;

Segue-se o entendimento de que a manutenção da instrução sem a perícia inverte a lógica processual e compromete o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:

Ordem conhecida e
concedida
para determinar a
imediata instauração do Incidente de Sanidade Mental
e a consequente
suspensão da ação penal
(Art. 149, § 2º, CPP), ressalvadas diligências urgentes.

Tese de julgamento:

O incidente de sanidade mental deve ser instaurado sempre que houver elementos concretos nos autos que suscitem dúvida razoável sobre a sanidade do acusado;

A negativa de instauração, diante de diagnósticos como Autismo e TDAH devidamente documentados, configura cerceamento de defesa e impõe a suspensão do feito até a perícia.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal (CPP), art. 149, § 2º; Código Penal (CP), art. 217-A.

Julgados relevantes:
TJMT, Apelação Criminal n. 1002744-25.2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, pela
concessão da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO No 0815842-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: RENAN FERREIRA BATISTA

IMPETRANTE: LESTER FERNANDO DA SILVA LEITE, OAB/PA 34.197

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
LESTER FERNANDO DA SILVA LEITE, OAB/PA 34.197

em favor do paciente
RENAN FERREIRA BATISTA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Ananindeua.

O paciente responde à ação penal nº 0812180-93.2024.8.14.0006 pela suposta prática de
estupro de vulnerável
(Art. 217-A do Código Penal) contra sua prima, fato que teria ocorrido pela primeira vez quando a vítima tinha sete anos de idade.

A investigação foi iniciada em fevereiro de 2024 após denúncia da genitora da vítima, que tomou conhecimento dos fatos após uma aula sobre violência sexual na escola da menor.

Constam nos autos laudos médicos indicando que o paciente possui diagnósticos de
Autismo (CID 10: F84) e TDAH (CID 10: F90)
.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em 16/07/2024, a qual foi recebida pelo juízo em 30/07/2024, oportunidade em que também foram decretadas
medidas protetivas
de proibição de contato com a vítima.

Em 12/08/2024, a defesa apresentou resposta à acusação arguindo a
incapacidade mental
do réu e solicitando a anulação de sua oitiva policial, por ter sido realizada sem acompanhamento, apesar de sua condição.

Em decisão proferida em 21/04/2025, o magistrado de primeiro grau decidiu
ratificar o recebimento da denúncia
, por considerar presentes a justa causa e os requisitos legais;
indeferir a instauração imediata do incidente de sanidade
, argumentando que os documentos apresentados eram insuficientes e que a questão seria melhor elucidada durante a instrução processual, e;
designar a audiência de instrução
para o dia 17/03/2026.

O writ foi impetrado contra ato do Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua, alegando-se
constrangimento ilegal
por cerceamento de defesa. Segundo alega na inicial, a autoridade coatora designou audiência de instrução e julgamento sem apreciar o requerimento de
Incidente de Sanidade Mental
apresentado na resposta à acusação.

Após a impetração, o Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
em 04/08/2025, por não vislumbrar risco imediato à liberdade de locomoção do paciente, que responde ao processo em liberdade.

A autoridade coatora prestou informações reforçando que a defesa não apresentou laudos periciais atuais ou comprovação de tratamento que justificassem a interrupção do feito para o incidente de sanidade naquele momento.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
da ordem, entendendo que, diante do diagnóstico de autismo, é imperativa a avaliação da capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato para garantir a plenitude da defesa.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário presencial.

VOTO

VOTO

Entendo que o presente
mandamus
deve ser
conhecido
, uma vez que o cerceamento de defesa alegado reflete diretamente no devido processo legal e na higidez da instrução criminal.

A defesa sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa
, alegando que a autoridade coatora designou audiência de instrução sem apreciar integralmente as teses apresentadas na resposta à acusação.

Contudo, tal nulidade não subsiste. Da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na decisão de ID 139914135, fundamentou de forma sucinta que os distúrbios de saúde alegados não implicariam, de plano, no reconhecimento da inimputabilidade, entendendo que a questão seria mais bem elucidada durante a instrução.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a decisão que ratifica o recebimento da denúncia dispensa fundamentação complexa, bastando que o juiz realize um exame de admissibilidade da imputação e demonstre que as teses foram repelidas, ainda que de modo conciso, para não antecipar o exame de mérito.

Portanto,
rejeito a tese de nulidade
por cerceamento de defesa no que tange à suposta ausência de fundamentação da decisão interlocutória.

Porém, embora a decisão do juízo
a quo
não seja nula, o indeferimento da instauração do incidente de sanidade mental merece reforma.

Com efeito, a defesa arguiu a
incapacidade mental
do réu, fundamentando o pedido em laudos médicos que atestam diagnósticos de
Autismo (CID 10: F84)
e
TDAH (CID 10: F90)
. O juiz primevo, contudo, indeferiu a instauração imediata do incidente, postergando a análise para a fase de instrução.

A controvérsia reside na necessidade de instauração do incidente de sanidade mental antes do prosseguimento da ação penal. O
Artigo 149 do Código de Processo Penal
estabelece que o exame deve ser determinado sempre que houver
dúvida sobre a integridade mental
do acusado.

No caso em tela, a defesa colacionou documentos médicos robustos (Id. 28876917 e 28876931), indicando que o paciente possui déficit cognitivo e comportamental crônico. Embora o autismo, por si só, não gere inimputabilidade automática, ele impõe a necessidade de uma avaliação especializada para verificar se, ao tempo da ação, o agente era
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato
.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte e do STJ, orienta que o indeferimento da prova pericial, quando há elementos que geram dúvida razoável, constitui
cerceamento de defesa
. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO (ART. 250, CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ACOLHIMENTO. ART. 149, DO CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE. ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO DENUNCIADO. MÉRITO PREJUDICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA QUE SEJA INSTAURADO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de incêndio (art. 250, caput, do Código Penal). Preliminar de necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, sob a alegação de que o apelante apresenta transtornos psicológicos, evidenciados por depoimentos colhidos nos autos e por seu próprio interrogatório. Subsidiariamente, no mérito requer a desclassificação do delito de incêndio para o delito de dano qualificado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a instauração de incidente de insanidade mental do apelante. III. Razões de decidir: 1. O artigo 149, do Código de Processo Penal, estabelece que havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz deve ordenar exame médico-legal, seja de ofício, a requerimento do Ministério Público, do defensor ou de familiares. 2. No caso, há elementos fáticos robustos que indicam possível transtorno mental do apelante, incluindo depoimentos testemunhais, relatos de comportamento impulsivo e agressivo, histórico de abuso de substâncias psicoativas e falas desconexas em interrogatório, configurando justa causa para a instauração do incidente. 3. A ausência da instauração do incidente de insanidade mental, diante das circunstâncias concretas, compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, tornando necessária a anulação do processo a partir das alegações finais. IV. Dispositivo e Tese: Preliminar Reconhecida. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O incidente de insanidade mental deve ser instaurado sempre que houver elementos concretos nos autos que suscitem dúvida razoável sobre a sanidade do acusado. 2. A negativa de instauração do incidente sem dissipação da dúvida configura cerceamento de defesa e impõe a anulação do processo a partir das alegações finais”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 149, § 2º; CP, art. 150, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 1002744-25 .2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.10 .2024, DJE 27.10.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00020508420178110013, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2025)

A manutenção da audiência de instrução sem a devida perícia técnica inverte a lógica processual, pois o resultado do incidente pode afetar a própria capacidade do réu de exercer sua autodefesa durante o interrogatório.

Ante o exposto,
conheço da ordem e dou-lhe PROVIMENTO
, para
DETERMINAR ao Juízo de origem a imediata instauração do Incidente de Insanidade Mental
do paciente Renan Ferreira Batista, nos termos do art. 149 do CPP, com a
SUSPENSÃO da ação penal n.º 0812180-93.2024.8.14.0006
, conforme preceitua o art. 149, § 2º, do CPP, ressalvada a realização de diligências urgentes, até a conclusão do referido incidente, e mantidos a validade dos demais atos processuais que não dependam da higidez mental do réu para sua eficácia.

É como Voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/01/2026